Tribunal: TJMT
Processo: 1044578-50.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044578-50.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE SIQUEIRA - CPF: 701.174.281-67 (RECORRENTE), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1044578-50.2020.8.11.0001

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE SIQUEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/08/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – LAUDO DO INMETRO ATESTANDO A AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – VALORES DEVIDOS –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.

As cobranças contestadas referentes aos meses de dezembro/2019 e janeiro/2020 são devidas, tendo em vista o resultado da perícia realizada no medidor de energia elétrica, laudo este elaborado por laboratório certificado pelo INMETRO, atestando a ausência de irregularidades no medidor.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da Reclamante, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida pela reclamada e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, para:

DETERMINAR o refaturamento das faturas relativa aos meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, para constar a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores à fatura do mês de dez/2019, sem qualquer encargo financeiro.

IMPROCEDENTE OS DANOS MORAIS.

IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sustentando que as cobranças são devidas sendo que o laudo atestou a normalidade do medidor.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início,
afasto a preliminar inerente à dialética processual, não havendo qualquer vício no recurso interposto que venha a comprometê-lo. Suas razões estão claras, o que merece o devido conhecimento.

Sem mais preliminares, procedo à análise do mérito.

A pretensão da parte autora é a declaração de inexistência dos débitos inerentes as faturas de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, nos valores de R$ 857,99 e R$ 513,67, respectivamente, requerendo refaturamento das mesmas, bem como a indenização por danos morais decorrentes das cobranças indevidas.

No entanto, verifico que a improcedência da ação é a medida que se impõe, pois eventual irregularidade do medidor restou por afastada na medida em que foi realizada perícia no mesmo, sendo emitido um laudo de verificação metrológica, o qual foi emitido pelo
Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT
, órgão certificado pelo
INMETRO
.

Referido laudo atestou a ausência de irregularidades no medidor,
de modo que a cobrança, apesar de registrar o consumo elevado, é legítima e não caracteriza ato ilícito.

Portanto, ausente o ato ilícito, a improcedência da demanda é medida a se impor no presente caso.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de parcial procedência, para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC
JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL e,
via de consequência,
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
condenando a parte Autora a pagar as faturas de dezembro/2019 e janeiro/2020 nos valores de R$ R$ 857,99 (oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos) e R$ 513,67 (quinhentos e treze reais e sessenta e sete centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data dos seus respectivos vencimentos

e mora de 1% ao mês a partir da data da contestação.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021